Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712620-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: MARIA LUCIA SILVA VELLOZO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos CAIXA SEGURADORA S/A contra o Acórdão de ID n.o 59454820, que deu provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador